Tribunal: TJES
Processo: 5001539-31.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001539-31.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: CIELO S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA RELATIVA A SERVIÇO QUE ALEGA TER CANCELADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida MASTERCARD, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou solidariamente à reparação de danos materiais e morais decorrentes de cobranças indevidas lançadas em fatura de cartão de crédito da Recorrida.
2. Entendo que a Recorrente não integra a relação de direito material que fundamenta a pretensão inicial, por atuar como mera licenciadora da bandeira do cartão de crédito, não sendo responsável diretamente pela cobrança ou pagamento de valores. A empresa MASTERCARD possui tão somente relação de licenciamento de marca (bandeira) para a emissão de cartões de débito e crédito pelo Banco Santander, não sendo responsável (administradora) pela efetiva cobrança indevida que se impugna na demanda (responsabilidade que recai somente sobre a CIELO).
3. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a ilegitimidade passiva da Recorrente, extinguindo o feito em face de MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC/15, mantendo incólume a r. sentença no que se refere a corré CIELO.
4. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.